Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Na hipótese, observa-se que o agravante aufere rendimentos brutos superiores a 7 (sete) salários-mínimos e não demonstrou gastos extraordinários que comprometam substancialmente sua a renda.

3. Acresce-se que, apesar de o agravante afirmar apresentar doença grave (portador do vírus HIV), não há nos autos laudo médico atestando essa condição, tampouco documento comprobatório de que despende gastos extraordinários com o tratamento. Ainda, verifica-se que não apresentou declaração do imposto de renda ou de isenção por doença grave, o que é relevante para verificar eventuais rendimentos e patrimônio, principalmente imóveis.

4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.

5. Recurso conhecido e desprovido.